Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-27.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – Inexistência – Possibilidade de citação por e-mail, tal como previsto em contrato – Envio da correspondência devidamente comprovado nos autos – Precedentes – Ciência, ademais, dos devedores, quanto à existência do procedimento de arbitragem – Reconhecimento da nulidade que deve ser afastado – Recurso provido.